Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0706319-73.2020.8.07.0000 AI Agravante VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA Agravado TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIPLAN – Viação Planalto Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0708597-15.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de excesso de execução e homologou os cálculos apresentados pelo Exequente, nos seguintes termos (Id. 56683189 dos autos de origem). “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão proferida nestes autos, por meio dos quais o embargante alega haver omissão nesse ato judicial. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Quanto ao mérito, prescreve o art. 1.022 do CPC: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". Convém registrar, por oportuno, que não existe a omissão alegada pela parte embargante, uma vez que a decisão de ID 54395760 abordou claramente todos os pontos levantados pela parte executada em seus embargos de declaração. Some-se a isso o fato de que o ponto questionado pela executada já foi analisada diversas vezes nestes autos. Visa a parte, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Quanto à alegação da parte executada de que o valor depositado supriria a obrigação buscada, esta não merece acolhida. Explico. O valor do débito de R$ 47.501,03 foi informado no dia 26/03/2019, o qual não foi questionado pela executada, mesmo não o podendo fazer naquele momento do feito. Já o depósito dessa quantia foi realizado apenas em 30/12/2019, o que evidencia, por si só, que o valor original não foi atualizado. Assim, não subsiste a alegação da executada de que o valor de R$ 47.501,03 quitaria a obrigação perseguida, pois esse valor quitaria o débito apenas em 26/03/2019 e após esta data imperiosa a manutenção da atualização desse valor, motivo pelo qual HOMOLOGO o valor remanescente do débito, indicado pelo exequente no ID 56197235, em R$ 5.182,71. Assim, pela inexistência dos elementos acima descritos (omissão, obscuridade ou contradição), o improvimento dos Embargos ora opostos é medida que se impõe. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, mas, contudo, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegro o ato judicial impugnado. No mais, aguarde-se o transcurso do prazo da decisão do ID 53665888. Intimem-se.” (g.n.) Sustenta a Agravante, em suma, que há excesso de execução, pois há imprecisões nos cálculos homologados pela r. decisão. Informa que o Agravado pediu o cumprimento de sentença em seu desfavor, no qual foi determinada a penhora dos frutos relativos ao imóvel de propriedade da Executada. Acrescenta que, após o depósito de R$ 47.501,03 (quarenta e sete mil, quinhentos e um reais e três centavos), a Exequente requereu a diferença de R$ 5.182,71 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e um centavos), o que foi homologado pela r. decisão agravada. Assevera violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e da não surpresa, uma vez que o douto Juiz a quo determinou que o locatário depositasse os valores apontados pelo Exequente, sem qualquer manifestação da Executada, ora Agravante. Pontua, assim, a existência de error in procedendo, pois não foi “oportunizado à Agravante se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo credor”. Aduz, ainda, que a quantia homologada é superior ao crédito exequendo, uma vez que “o valor devido ATUALIZADO até a data de hoje, 16/03/2020, (considerando o ajuizamento da ação em 14/08/2015 e a citação em 02/01/2016 – juntada do mandado de intimação) perfaz o montante de R$ 46.797,98 (quarenta e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos).” Registra que foram realizados dois depósitos, nos montantes de R$ 47.501,03 (quarenta e sete mil, quinhentos e um reais e três centavos) e R$ 5.182,72 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), no valor total de R$ 54.996,75 (cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos), havendo excesso de execução na quantia de R$ 8.198,77 (oito mil, cento e noventa e oito reais e setenta e sete centavos). Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo para determinar a liberação imediata do valor excedente ou, subsidiariamente, impedir o levantamento da quantia depositada. No mérito, requer a nulidade da r. decisão ou, alternativamente, a confirmação do efeito suspensivo para reconhecer o excesso de execução. Preparo comprovado – Id. 15025369. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a Agravante sustenta, em suma, que há excesso de execução, sob o argumento de que há imprecisões nos cálculos homologados pela r. decisão agravada. Informa que, após o depósito da quantia de R$ 47.501,03 (quarenta e sete mil, quinhentos e um reais e três centavos), a Exequente requereu o pagamento da diferença de R$ 5.182,71 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e um centavos), o que foi homologado pela r. decisão, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e da não surpresa. Pontua, assim, a existência de error in procedendo, pois não foi “oportunizado à Agravante se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo credor”. Para melhor compreensão dos fatos, cumpre esclarecer que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, em 3.4.2018, a devedora deixou transcorrer em branco o prazo para pagamento voluntário do débito (Id. 15203024 e 17871408 dos autos de origem). Foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 18544286), a qual foi rejeitada integralmente e, por conseguinte, afastada a alegação de excesso de execução e aplicadas às sanções do art. 523, §1°, do CPC (Id. 19313007 dos autos de origem). Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento interposto (Id. 24000933 dos autos de origem). O Credor, ora Agravado, postulou a penhora dos alugueres do imóvel de propriedade da Executada e apresentou nova planilha de cálculo no montante de R$ 47.501,03 (quarenta e sete mil, quinhentos e um reais e três centavos), representativo do débito principal e das sanções do art. 523, §1°, do CPC (multa e honorários de 10% sobre o valor da execução), conforme Id. 30874056 dos autos de origem. Intimada para se manifestar sobre a decisão, a Executada, ora Agravante, alegou tão somente a incompetência do Juízo para a realização dos atos expropriatórios, sob o argumento de que se encontra em recuperação judicial (Id. 31476557 dos autos de origem). O Conflito de Competência n° 0707596-61.2019.8.07.0000 reconheceu a competência do Juízo a quo (20a Vara Cível de Brasília), conforme se infere da seguinte ementa: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. 1. Não estão sujeitos ao juízo falimentar os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial. 2. Declarou-se competente o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília.” Os atos expropriatórios continuaram e a locatária depositou em juízo o montante de R$ 47.501,03 (quarenta e sete mil, quinhentos e um reais e três centavos) (Id. 53056583 dos autos de origem). Em seguida, o Exequente afirmou que o montante atualizado da dívida alcança “R$ 52.683,74 (cinquenta e dois mil seiscentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), faltando ainda para que seja quitado o valor integral e atualizado da dívida aqui perseguida, o depósito do faturamento recebido de aluguel pela URBI no importe de R$ 5.182,71 (cinco mil cento e oitenta e dois reais e setenta e um centavos).” (Id. 53580630 dos autos de origem). Deferido o depósito da diferença requerida, as partes foram intimadas e a Executada novamente sustentou a incompetência do Juízo a quo para a realização de atos expropriatórios, sob o fundamento de que “ainda pende de julgamento recurso especial interposto no conflito de competência que debate a validade dos atos de constrição destes autos”. (Id. 54096756 dos autos de origem) O douto Juiz a quo proferiu decisão com o seguinte conteúdo (Id. 54395760 dos autos de origem): “O pedido do ID 54096760, relativo à suspensão do levantamento dos valores diante da ausência de julgamento definitivo dos recursos, será analisado quando do reconhecimento da quitação da dívida”. Em seguida, a ora Agravante (executada) alegou nulidade da r. decisão por ausência de intimação ou, alternativamente, o reconhecimento de excesso de execução por meio de Embargos de Declaração (Id. 54631833 dos autos de origem). Foi proferida a decisão ora agravada, a qual negou provimento aos Embargos de Declaração e homologou o valor remanescente do débito indicado pelo Exequente - R$ 5.182,71 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e um centavos). Agora, requer a Agravante a concessão do efeito suspensivo para a liberação imediata do valor excedente ou, subsidiariamente, impedir o levantamento da quantia depositada. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente o periculum in mora. Isso porque a quantia de R$ 47.501,03 (quarenta e sete mil, quinhentos e um reais e três centavos) (Id. 30874056 dos autos de origem) está coberta pelo manto da preclusão, pois a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitado e o recurso interposto contra a decisão não foi provido. Logo, o depósito efetuado representa apenas o montante do débito na data de 26.3.2019, conforme bem reconheceu o Magistrado a quo. Vê-se que o pagamento da quantia só ocorreu na data de 30.12.2019, devendo, por conseguinte, os valores serem acrescidos de juros e correção monetária. Esclareço, ainda, que intimada a se manifestar sobre o deferimento do depósito da quantia suplementar, a Executada se limitou a suscitar a competência do Juizo a quo e apenas após o pagamento da diferença pela locatária se insurgiu contra os valores postulados. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora